Tribunal: STF
Processo: Rcl 82117
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, “com pedido de tutela liminar de evidência, com fungibilidade para de urgência”, ajuizada pelo Estado do Maranhão, em face de sentença, em sede de embargos à execução, exarada pela Juíza da Vara do Trabalho de Barreirinhas (eDOC 10) e contra acórdãos proferidos pelo Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região (eDOCs 8 e 9), nos autos do processo nº 0016168-51.2023.5.16.0018, por suposta afronta à Súmula Vinculante 10 desta Corte.



    De início, o reclamante ressalta que o art. 3º, da Emenda Constitucional 113/2021 é apenas “uma reprodução na integra do art. 1º-F da Lei 9.494, de 10.09.1997” (eDOC 1, p. 14). 



    Dessa forma, afirma que as decisões reclamadas violam a Súmula Vinculante 10, ao negar vigência e aplicabilidade a dispositivo constitucional, sem que fosse submetida a decisão a sua composição plenária. 



    Sobre a questão dos autos, cita precedentes no ARE 679.131; ARE 679.318 e ARE 676.224.



    Ao final, pleiteia, liminarmente, a suspensão do processo, o qual se encontra em fase de execução. 



    No mérito, postula a cassação das decisões reclamadas para que outras sejam proferidas em obediência aos precedentes desta Corte “ou desde já aplique a norma judicada” (eDOC 1, p. 31). 



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento. 



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; 



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Examinando detidamente os autos, verifico que a situação descrita na inicial não se acomoda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade de reclamação. 



    No presente caso, no ato reclamado referente à sentença, a juíza assim decidiu (eDOCs 1-2):



    “II. FUNDAMENTOS 



    Nota-se que o embargante, devedor subsidiário, se insurge em face dos juros e da correção monetária aplicados nos cálculos elaborados nos autos.



    Esclarece-se que, nos termos do entendimento pacificado da Corte Superior do Trabalho, consolidado na Orientação Jurisprudencial 382 da SDI-I, a legislação aplicável à Fazenda Pública no que tange aos juros é cabível apenas quando o ente público é condenado de forma principal pelos encargos trabalhistas, o que não é o caso dos autos:



    (....)



    Assim, conforme inteligência do mencionado entendimento do C. TST, apesar da promulgação da Emenda Constitucional nº 113/2021, deve ser utilizado para a devedora subsidiária os mesmos critérios utilizados para os débitos da devedora principal.



    Soma-se a isso o fato de que, a despeito do que dispõe o art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, todos os parâmetros para liquidação do julgado foram expressamente indicados na sentença de ID 2d6ea88, a qual foi líquida, acompanhada da Planilha de Id 358cf4a.



    Uma vez transitada em julgado a sentença, entende-se que houve preclusão da matéria, que deveria ter sido arguida em grau recursal, o que, no entanto, não foi feito, embora tenha o ente público apresentado recurso ordinário (^d 0259cfb).



    A esse respeito, a jurisprudência tem entendido que apenas no caso de situação não consolidada (não havendo sido determinado, na sentença transitada em julgado, a utilização expressa de índice para fins de correção monetária) deve haver a aplicação da taxa Selic a partir de 09.12.2021, consoante a EC nº 113/2021 (TRT-1 - 01004306220225010057, Relator: CLAUDIA MARIA SAMYU PEREIRA DA SILVA, julg. 08/02/2023, 2ª Turma, DEJT 2023.03.02).



    Por tudo isso é que tenho os embargos à execução por improcedentes.” 



    Nos acórdãos reclamados (eDOCs 8 e 9), a sentença foi mantida com base no entendimento de que houve preclusão quanto à matéria suscitada e com apoio na jurisprudência trabalhista (OJ 382 da SDI-I do TST), no sentido de que a condenação subsidiária imposta ao ente público não autoriza a aplicação do benefício da redução dos juros de mora previsto no art. 1º F da Lei n º 9.494/1997. 



    Por fim, quanto à suposta ofensa à Súmula Vinculante 10, o que articulado pela parte reclamante, não encontra guarida na jurisprudência desta Corte, pois a decisão impugnada não declarou inconstitucional a norma legal indicada. 



    Nesse contexto, não houve afastamento - por inconstitucionalidade, direta ou indiretamente - de qualquer dispositivo legal.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme acerca da não exigência de reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas, que emerge do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à tal cláusula que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Carta da República, o que não se verificou no caso concreto. Nesse sentido:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INCLUSÃO DE EMPRESAS - QUE NÃO PARTICIPARAM DO PROCESSO DE CONHECIMENTO - NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO TRABALHISTA COM FUNDAMENTO NA COMPOSIÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 10. DECISÃO RECLAMADA QUE NÃO ESTÁ FUNDAMENTADA NA INCOMPATIBILIDADE DO ART. 513, § 5º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. IMPOSSIBILIDADE DE A RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL FUNCIONAR COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada em face de decisão da Justiça do Trabalho que, em sede de execução, manteve a responsabilidade, por débitos trabalhistas, de empresa não participante da fase de conhecimento, em virtude da formação de grupo econômico.



      II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se viola a Súmula Vinculante 10  a manutenção, pela Justiça do Trabalho, de responsabilidade, por débitos trabalhistas, de empresa não participante da fase de conhecimento, sob a justificativa de integrar grupo econômico. 



    III. Razões de decidir 



    3. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que: a) não se exige reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas, posto que tal atividade emerge do próprio exercício da jurisdição; e b) para caracterizar violação a tal cláusula, é preciso que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Carta da República. 



    4. In casu, da decisão reclamada não se verifica qualquer esvaziamento ou manifestação - explícita ou implícita - sobre a inconstitucionalidade da norma prevista no art. 513, § 5º, do CPC/2015. 



    5. A discussão sobre a responsabilização de empresa integrante do mesmo grupo econômico na fase de execução diz respeito ao Tema 1232 de Repercussão Geral, que nem mesmo foi abordado analiticamente pelo agravante seja quando da inicial ou do agravo. 



    6. Ausência de estrita aderência entre a decisão reclamada e a Súmula Vinculante 10. Impossibilidade de a reclamação constitucional funcionar como sucedâneo recursal. 



    IV. Dispositivo



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 67.926-AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 06.12.2024). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA VINCULANTE 10/STF. MERA INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DE NORMAS JURÍDICAS. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O ato reclamado, ao considerar ilegal a contratação de empregado, por empresa interposta, para prestar serviços essenciais à atividade fim da tomadora, nos termos da Súmula 331, I, do TST, não declarou expressamente, nem implicitamente, a inconstitucionalidade de qualquer norma especial de regência aplicável ao caso. 2. É firme a jurisprudência do STF no sentido de que não se exige reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação das normas jurídicas que emerge do próprio exercício da jurisdição, sendo necessário para caracterizar violação à cláusula de reserva de plenário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional. 3. Agravo regimental, interposto em 2.3.2017, a que se nega provimento. (Rcl 26.408 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 05.12.2017)



    Finalmente, quanto aos julgados citados pela parte Reclamante: ARE 679.131; ARE 679.318 e ARE 676.224, ainda que houvesse aderência entre os atos reclamados e os precedentes mencionados, assento o não cabimento de reclamação com fulcro em paradigmas sem caráter erga omnes e vinculante, nos quais tampouco figurou como parte ou interveniente o reclamante. 



    Assim, deixo de conhecer das alegações por suposta violação a tais julgamentos. 



    Nesse sentido: 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. SINDICATO. LEGITIMIDADE ATIVA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À AUTORIDADE DE DECISÃO PROFERIDA EM PROCESSO SUBJETIVO. AUSÊNCIA DE EFEITO VINCULANTE. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada sob a alegação de ofensa à autoridade da decisão proferida por esta Corte no RE 210.029, Rel. Min. Carlos Velloso, referendada no julgamento do RE 1.311.500. 2. As decisões invocadas foram proferidas em processos de de índole subjetiva, desprovidos de eficácia erga omnes ou efeito vinculante, o que afasta o cabimento da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento (Rcl 58278 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 09.05.2023).



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de afronta ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 1.126.631-AgR. Paradigma de caráter subjetivo. Agravo regimental não provido. 1. Segundo a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não se conhece de reclamação na qual se invoca precedente sem eficácia geral e vinculante de cuja relação processual o reclamante não tenha feito parte. 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido (Rcl 62462-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 5-3-2024).



    Ressalto que o reclamante não apontou, como paradigma, a ADC 58.



    Ainda, assim, transcrevo recente ementa do acórdão proferido no julgamento da Rcl 73.050-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 11.04.2025:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. CONDENAÇÃO TRABALHISTA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. PRECLUSÃO. ADC 58. ACÓRDÃO. DESRESPEITO NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento à reclamação por não constatar desrespeito ao decidido na ADC 58, ante a preclusão, na origem, da questão concernente à definição dos índices a serem adotados nos cálculos de liquidação de execução trabalhista. 2. A parte agravante alega não ocorrida a preclusão e insiste na ofensa ao proclamado no processo objetivo, no que, na elaboração dos cálculos, se aplicou a taxa Selic cumulada com juros de 1% a.m. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    3. A questão em discussão consiste em saber se houve ofensa à orientação adotada na ADC 58, relativamente à definição do índice de correção monetária e da taxa de juros de mora incidentes sobre condenação trabalhista. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    4. A observância dos parâmetros estabelecidos na ADC 58 quanto ao índice de correção monetária e à taxa de juros de mora incidentes sobre condenações trabalhistas não alcança processos em que preclusa a matéria. 



    IV. DISPOSITIVO



     5. Agravo interno desprovido.” 



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente